Tribunal: TRF3
Processo: 5000589-79.2018.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementa e de trechos do

Inteiro teor:
430/1197)

5000589-79.2018.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO – BOA-FÉ E DESPROPORCIONALIDADE AFASTADAS – EVIDÊNCIAS DE CULPA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A aplicação da pena de perdimento, em decorrência de infração à legislação aduaneira, não prescinde da participação do proprietário do veículo. Na hipótese do proprietário não ter envolvimento direto com o ilícito, deve-se verificar se agiu de boa-fé.

2. A pena é aplicável quando há proporcionalidade entre o valor do veículo e o da mercadoria apreendida, observadas as circunstâncias que envolvem o fato.

3. As circunstâncias do caso militam em sentido contrário à alegação de boa-fé e desconhecimento do ilícito: 1) em depoimento prestado perante a autoridade policial, o condutor, filho do autor, revelou que praticava a atividade ilícita havia dois anos, respondendo, inclusive, na esfera penal; e 2) o extrato SINIVEM aponta o trânsito frequente do veículo na região da fronteira, mais precisamente, 149 (cento e quarenta e nove) registros entre 2015 e 2016.

4. Embora não haja prova de participação direta do autor, proprietário, no fato, há, no mínimo, evidência de culpa “in elegendo” – na medida em que emprestava o veículo a pessoa contumaz na prática ilícita. Precedente.

5. A evidência, não ilidida, de uso habitual do veículo na conduta infratora permite afastar a tese de desproporcionalidade. Precedente.

6. Regularidade da pena de perdimento.

7. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000589-79.2018.4.03.6005

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: JOANIN ALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: DIANA SOUZA PRACZ - MS11646-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000589-79.2018.4.03.6005

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: JOANIN ALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: DIANA SOUZA PRACZ - MS11646-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de ação destinada a viabilizar a restituição do veículo FORD, modelo Ranger, CS4M32, placa AYC 8644, objeto de perdimento.

A r. sentença (ID 83425555) julgou o pedido inicial improcedente.

Nas razões de apelação (ID 83425559), o autor requer a reforma da r. sentença. Argumenta com a boa-fé e a desproporcionalidade da pena.

Contrarrazões (ID 83425563).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000589-79.2018.4.03.6005

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: JOANIN ALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: DIANA SOUZA PRACZ - MS11646-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A aplicação da pena de perdimento, em decorrência de infração à legislação aduaneira, não prescinde da participação do proprietário do veículo.

Na hipótese do proprietário não ter envolvimento direto com o ilícito, deve-se verificar se agiu de boa-fé.

Ademais, a pena é aplicável quando há proporcionalidade entre o valor do veículo e o da mercadoria apreendida, observadas as circunstâncias que envolvem o fato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE PERDIMENTO. VEÍCULO TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO NA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO QUE FORAM DEVIDAMENTE SOPESADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEPENDERIA DO REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O STJ entende que para a aplicação da pena de perdimento deve-se considerar a existência de prova da responsabilidade do proprietário na prática do ilícito fiscal, também a razoabilidade e proporcionalidade entre o valor da mercadoria apreendida e o do veículo.

2. A Corte Regional consignou, após a minuciosa análise das peculiaridades do caso, que a responsabilidade do autor, ora recorrente, ficou evidenciada nos autos. Também com base nas provas e circunstâncias da causa, considerou descabido invocar, na hipótese, o princípio da proporcionalidade, em face da verificação da habitualidade e reiteração no uso do mesmo veículo na prática de infrações aduaneiras (fls. 300).

3. Comprovada a responsabilidade do autor na consecução do ilícito e havendo circunstâncias que autorizam a adoção de critérios que não apenas o da correspondência entre o valor do veículo e o das mercadorias, como, por exemplo, a habitualidade na prática do ilícito, descabe o afastamento da pena de perdimento, estando o acórdão em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Precedente: REsp. 1.498.870/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.2.2015.

4. O STJ entende que, por força do inciso V do art. 104 do Decreto-Lei 37/1966 e do inciso V do art. 688 do Decreto 6.759/2009, a conduta dolosa do transportador na internalização de sua própria mercadoria em veículo de sua propriedade dá ensejo à pena de perdimento, independentemente da proporção entre o valor das mercadorias e o veículo (REsp. 1.498.870/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.2.2015; REsp. 1.728.758/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 2.8.2018).

5. Agravo Interno do Contribuinte a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 863425 / SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,Primeira Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019)

No caso concreto, o veículo de propriedade do autor foi apreendido por transportar mercadoria estrangeira (pneus), introduzida, irregularmente, no território nacional (ID 83425488).

Na ocasião, o veículo era conduzido por seu filho.

O autor relata que emprestara o veículo para deslocamento do filho, estudante de medicina na cidade de Pedro Juan Caballero, Paraguai.

Alega a boa-fé e o desconhecimento do ilícito.

As circunstâncias do caso, entretanto, militam em sentido contrário.

O relato do autor não foi acompanhado de provas.

De outro lado, em depoimento prestado perante a autoridade policial, o suposto estudante Edson Luiz da Silva, condutor do veículo – divorciado e com quarenta e cinco anos de idade –, revelou que praticava a atividade ilícita havia dois anos, respondendo, inclusive, na esfera penal.

O extrato SINIVEM (ID 83425488) aponta o trânsito frequente do veículo na região da fronteira, mais precisamente, 149 (cento e quarenta e nove) registros entre 2015 e 2016.

Assim, embora não haja prova de participação direta do autor, proprietário, no fato, há, no mínimo, evidência de culpa “in elegendo” – na medida em que emprestava o veículo a pessoa contumaz na prática ilícita.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. PENA DE PERDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 95, II DO DECRETO-LEI N. 37/66 C/C ART. 112 DO CTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO AO MENOS DE CULPA IN ELIGENDO OU IN VIGILANDO DO TERCEIRO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR NA INFRAÇÃO COMETIDA PELO AGENTE. SÚMULA N.138/TFR.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

2. No caso de veículo pertencente a terceiro que não o agente, a pena de perdimento do veículo transportador somente se aplica a seu proprietário se: 1o) Restar comprovada a sua qualidade de responsável na infração praticada pelo agente (Súmula n. 138 do extinto TFR; art. 104, V, do Decreto-Lei n. 37/66; art. 617, V, do Decreto n. 4.353/2002) mediante a verificação em procedimento regular de uma das quatro situações abaixo (art. 27, do Decreto-Lei n. 1.455/76; art. 617, §2o, do Decreto n. 4.353/2002): 1.1- De ter o terceiro proprietário agido em concurso para a prática da infração (art. 95, I, primeira parte, do Decreto-Lei n. 37/66; art. 603, I, primeira parte, do Decreto n. 4.543/2002); ou 1.2- De haver benefício do terceiro proprietário com a prática da infração (art. 95, I, segunda parte, do Decreto-Lei n. 37/66; art. 603, I, segunda parte, do Decreto n. 4.543/2002); ou 1.3- De haver sido a infração cometida no exercício de atividade própria do veículo (art. 95, II, primeira parte, do Decreto-Lei n. 37/66); ou 1.4- De haver sido a infração cometida mediante ação ou omissão de seus tripulantes (art. 95, II, segunda parte, do Decreto-Lei n. 37/66). 2o) Cumulativamente, a infração cometida for daquelas capazes de levar à aplicação da pena de perdimento da mercadoria contra o agente, v.g. contrabando ou descaminho (art. 104, V, do Decreto-Lei n. 37/66; art. 617, V, do Decreto n. 4.353/2002).

3. Muito embora a regra seja a responsabilidade objetiva pelo cometimento de infrações tributárias (art. 136, do CTN e art. 94, caput e §2o, do Decreto-Lei n. 37/66), a responsabilidade subjetiva é admitida quando a lei assim o estabelece. Tal ocorre no art. 95, I, do Decreto-Lei n. 37/66 que exige o concurso, e no art. 95, II, que em interpretação conjunta com o art. 112, do CNT, exige a culpa in eligendo ou in vigilando, conforme a jurisprudência consagrada na Súmula 138 do extinto TFR: "A pena de perdimento de veículo utilizado em contrabando ou descaminho somente é aplicada se demonstrada a responsabilidade do proprietário na prática do delito".

4. O acórdão proferido pela Corte de Origem fixou o pressuposto fático imutável de que o proprietário do veículo não tem qualquer envolvimento na prática de contrabando/descaminho, não tendo havido sequer culpa in eligendo ou in vigilando.

5. Ressalva feita ao perdimento aplicável aos veículos objeto de contratos de leasing e alienação fiduciária, onde laboram os precedentes: REsp. n. 1.434.704 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.03.2014; REsp 1379870 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2013; REsp. n. 1.268.210 - PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21.02.2013; REsp 1153767 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 17/08/2010; extinto TFR, ACR n. 7962/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Costa Leite, julgado em 26.04.1988.

6. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp 1371211 / PR, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 08/10/2014)

A tese de boa-fé não merece crédito, portanto.

No mais, a evidência, não ilidida, de uso habitual do veículo na conduta infratora permite afastar a tese de desproporcionalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 94, 95, 96, PODER DE POLÍCIA. VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE CONTRABANDO. PENA DE PERDIMENTO. REITERAÇÃO DA CONDUTA E MÁ-FÉ AFERIDAS PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 104, I, E 105, X, DO DECRETO-LEI N. 37/66; 24, 25 E 27 DO DECRETO-LEI N. 1.455/76; 602, 603, 604, II, 618, X, 627 E 690 DO DECRETO N. 4.543/2002. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. Não se pode conhecer da violação aos arts. 94, 95, 96, 104, I, e 105, X, do Decreto-lei n. 37/66; 24, 25 e 27 do Decreto-Lei n. 1.455/76; 602, 603, 604, II, 618, X, 627 e 690 do Decreto n. 4.543/2002, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação precisa de como tais dispositivos foram violados. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia.

2. A pena de perdimento do veículo fundou-se em provas irrefutáveis de que a importação ilegal de mercadorias é atividade habitual do recorrente - "o condutor não negou a propriedade da mercadoria. Ainda informou o telefone de seu distribuidor, deixando claro que a mercadoria lhe é entregue nas proximidades de São Luiz Gonzaga. Informou ainda que dois veículos costumam ser responsáveis pela entrega, um Corcel e um Corsa Sedan Branco" - e que a responsabilidade e a má-fé do proprietário do veículo, na prática do ilícito, restaram configuradas. Daí porque plenamente justificada a pena de perdimento, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. O Tribunal a quo afastou a aplicação do princípio da proporcionalidade na imposição da pena de perdimento de bem ante a constatação da habitualidade do recorrente na prática do descaminho. Infirmar essa premissa demandaria revolver o conjunto fático-probatório valorado pela instância ordinária, o que encontra óbice na orientação firmada na Súmula 7/STJ.

4. A insurgência pela alínea "c" não observou o regramento dos

artigos 255, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de

Justiça, e 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que o cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos

acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não foi procedido, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1323433 / RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013)

A pena de perdimento é regular, portanto.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, os honorários advocatícios deverão ser acrescidos de 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO – BOA-FÉ E DESPROPORCIONALIDADE AFASTADAS – EVIDÊNCIAS DE CULPA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A aplicação da pena de perdimento, em decorrência de infração à legislação aduaneira, não prescinde da participação do proprietário do veículo. Na hipótese do proprietário não ter envolvimento direto com o ilícito, deve-se verificar se agiu de boa-fé.

2. A pena é aplicável quando há proporcionalidade entre o valor do veículo e o da mercadoria apreendida, observadas as circunstâncias que envolvem o fato.

3. As circunstâncias do caso militam em sentido contrário à alegação de boa-fé e desconhecimento do ilícito: 1) em depoimento prestado perante a autoridade policial, o condutor, filho do autor, revelou que praticava a atividade ilícita havia dois anos, respondendo, inclusive, na esfera penal; e 2) o extrato SINIVEM aponta o trânsito frequente do veículo na região da fronteira, mais precisamente, 149 (cento e quarenta e nove) registros entre 2015 e 2016.

4. Embora não haja prova de participação direta do autor, proprietário, no fato, há, no mínimo, evidência de culpa “in elegendo” – na medida em que emprestava o veículo a pessoa contumaz na prática ilícita. Precedente.

5. A evidência, não ilidida, de uso habitual do veículo na conduta infratora permite afastar a tese de desproporcionalidade. Precedente.

6. Regularidade da pena de perdimento.

7. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.